Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716861-19.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE MARCIO FELISBERTO DA SILVA IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO ALEXANDRE MARCIO FELISBERTO DA SILVA, paciente, foi denunciado, por incursão nos arts. 217-A, caput (estupro de vulnerável), e art. 218-A (satisfação da lascívia mediante presença de criança e adolescente), ambos do Código Penal, e a sua defesa técnica, com o presente writ, pretende o trancamento da ação penal. Alega o impetrante que a denúncia narra que os fatos se deram “no período compreendido entre os anos de 2009 e 2013”, mas não especificou adequadamente as condutas, com todas as suas circunstâncias de tempo, lugar e modo, sobretudo em razão da novatio legis in pejus ocorrido justamente no ano de 2009. Sustenta a inépcia formal e substancial da denúncia, pois, embora o inquérito policial seja dispensável, o Ministério Público ofereceu denúncia com base em um inquérito que não consta o indiciamento do paciente, pois a autoridade policial entendia ser necessário mais prazo para a correta elucidação do fato. Aduz que a narrativa acusatória de que o paciente era assediador sexual e estuprador não passa de uma ilusão lastreada apenas no sentimento íntimo do acusador, pois carente de elementos probatórios. Salienta que a denúncia não logrou demonstrar de forma clara quais seriam as condutas concretas realizadas pelo paciente que guardariam identificação com o tipo penal. Afirma que a denúncia contém expressões genéricas, confusas e vagas e apenas a reprodução de texto legal. Sustenta a inexistência de elementos mínimos a permitir o prosseguimento do feito, devendo ser observado o princípio da presunção da inocência, considerando que o relato isolado da suposta vítima não é suficiente à admissibilidade da ação penal. Em liminar, requer a suspensão da Ação Penal 0717628-70.2020.8.07.0007. No mérito, requer seja “reconhecida e declarada a inépcia da denúncia, nos termos do art. 395, I, do CPP, ou, ainda, a ausência de justa causa nos termos do art. 385, III, do CPP, com o consequente trancamento da ação penal”. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador